Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706215-51.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO LOPES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 74992720) interposta por CARLOS ALBERTO LOPES tendo por objeto a r. sentença (ID 74992714) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF nos autos da ação declaratória nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização morais (ID 74992454) proposta pelo apelante em face do BANCO PAN S.A. Esta relatoria proferiu despacho (ID 75311037), determinando a intimação do apelante para, no prazo de cinco dias, comprovar a hipossuficiência alegada ou, alternativamente, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, a parte apelante permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial consoante certificado nos autos pela Secretaria desta Turma: “Certifico e dou fé que em 02 de setembro de 2025 decorreu o prazo para a parte CARLOS ALBERTO LOPES, referente à Decisão/Despacho/Mandado (ID 75311037)” (ID 75830027). Assim, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e do não recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta por CARLOS ALBERTO LOPES, em razão de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator